Tribunal: TJSP
Processo: 1024898-20.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer – outorga de escritura. Extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, em face dos réus Josefa e Damião e procedência do pedido em face da ré CDHU. Inconformismo por parte da CDHU. Não acolhimento. Incontroversa a quitação do imóvel, não pode a apelante postergar, por prazo indeterminado, a regularização do empreendimento

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer – outorga de escritura. Extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, em face dos réus Josefa e Damião e procedência do pedido em face da ré CDHU. Inconformismo por parte da CDHU. Não acolhimento. Incontroversa a quitação do imóvel, não pode a apelante postergar, por prazo indeterminado, a regularização do empreendimento imobiliário. Artigo 475 do CC que concede a autora o direito de compelir a ré ao cumprimento da obrigação contratual, qual seja, a outorga da escritura pública. Dever da ré de providenciar a regularização imobiliária – Provimento no 58/89 da Corregedoria Geral de Justiça não ampara a postergação, por prazo indeterminado, da regularização do empreendimento, concluído há mais de 20 anos. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.